Tribunal: STF
Processo: ARE 1579901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II, IX, 205 e 206, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, e o recebo apenas com efeito devolutivo (art. 43, Lei n.º 9.099/95). Observo que a recorrente litiga amparada pela gratuidade de justiça.



    Verifico que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau abrangeu toda a matéria posta em julgamento, bem como a analisou, acertadamente, não carecendo de reparos.



    Alegou arecorrente que ocupou cargos públicos vagos, mediante contrataçõestemporárias. Acrescentou que as reiteradas contrataçõessão nulas, fazendo jusao pagamento de FGTS pelo período trabalhado.



    A controvérsia cinge-se em definir se a parte recorrente faz jus ao recebimento de valores de FGTS, referentes ao período de contratação temporária comprovado por meio dos históricos funcionais. Vislumbro que a recorrentepermaneceu trabalhando para o Estado de Minas Gerais, devido às renovações sucessivas do contrato de trabalho.



    Oportuno citar decisão do STF em recurso integrante do Grupo Representativo 22, com força vinculante:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 916 e, com apoio na tese fixada no Tema 551 da repercussão geral, não reconheceu ao servidor contratado pelo Estado de Minas Gerais, no período de 09.08.2004 a 06.08.2017, para prestar serviço temporário e atender a necessidade excepcional interesse público nas funções de segurança penitenciário, o direito aos valores referentes ao FGTS, ora pleiteados no recurso extraordinário, apesar de renovações sucessivas do contrato na mesma função. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 3. Esta Corte, no RE 1.066.677-RG, Tema 551, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os ‘ Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’. 4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de ‘comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF. 5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 6. Recurso extraordinário provido. Invertidos os ônus de sucumbência.” (RE nº 1.410.677/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25/04/2024 – g. n.).



    Oportuno destacar da ementa acima a conclusão a que chegou a Corte Superior:



    “na hipótese, de ‘comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF. 5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.



    Nesse cenário, inicialmente, é necessário verificar se as contratações da parte autora realizadas pelo réu são nulas por ofensa aos princípios da Administração Pública.



    No caso dos autos, deverão ser analisados os históricos funcionais da recorrente a partir de 04/03/2019, respeitado o prazo prescricional quinquenal (distribuição da ação 04/03/2024).



    Em exame de ID516925139, relativo ao cargo 01 da recorrente, verifico que sua nomeação em 2019 fundamentou-se na Resolução SEE 24/99 e foi realizada em 04/02/2019, permanecendo até 31/12/2019. Posteriormente, a autora foi designada para Função Autônoma, atuando no Aclta – Apoio à Comunicação, Linguagem e Tecnologia Assistida, no período de 13/04/2021 a 31/12/2021 e de 04/02/2022 a 31/12/2022.



    Além disso, depreendo do histórico juntado em ID516925140, que a recorrente foi designada para atuar como Professor de Apoio à Comunicação, Linguagem e Tecnologia (Aclt) de 04/02/2019 a 31/12/2019, de 04/03/2020 a 31/12/2020, de 01/01/2021 a 31/01/2021, de 19/03/2021 a 31/12/2021. Posteriormente, foi novamente designada para as mesmas funções de 01/02/2023 a 31/12/2023 e de 01/02/2024 a 31/12/2024.



    As contratações realizadas para função autônoma possuem por fundamento a Lei 7.109/1977, regulamentada pelo Decreto 48.109/2020, nos artigos 3º, III e §1º, III e art. 4º.



    O STF deliberou que aLei 7.109/77 não foi recepcionada pela Constituição Federal na ADPF 915, in verbis:



    O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para: (i) declarar a não recepção pela Constituição de 1988 dos arts. 116, II, 117 e 125 a 128, da Lei 7.109/1977, e do art. 38 da Lei 9.381/1986, ambas do Estado de Minas Gerais na parte em que admitem a convocação temporária de profissionais sem prévio vínculo efetivo com a administração pública estadual para suprir vacância de cargo público efetivo; (ii) declarar a inconstitucionalidade por arrastamento do Decreto 48.109/2020 e da Resolução SEE 4.475/2021, também daquele Estado; e (iii) modular os efeitos da decisão para que os contratos temporários firmados até a conclusão do julgamento de mérito possam ser preservados pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, contados a partir do termo a quoantes referido (a publicação do acórdão do presente julgamento), nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 13.5.2022 a 20.5.2022.



    Contudo, em embargos de declaração, modulou os efeitos da decisão garantindo ao recorrido o prazo de 24 meses para regularização das contratações:



    O Tribunal, por unanimidade, acolheu, em parte, os embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais para ampliar a modulação dos efeitos do acórdão embargado, de maneira que só tenha eficácia após 24 (vinte e quatro) meses a partir da conclusão do julgamento de mérito da arguição, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 5.8.2022 a 15.8.2022.



    Neste ponto, diante da modulação dos efeitos realizada pelo STF, tenho que os contratos objeto do feito são válidos.



    Diante da validade reconhecida, deve ser mantida a improcedência do pleito vestibular, agindo com acerto o Juízo Sentenciante.



    Com essas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a improcedência do pleito inicial.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente